Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DO RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO. ANOTAÇÃO INDEVIDA. FALHA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas duas primeiras partes rés (Distrito Federal e Detran/DF) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e aqueles réus em relação aos débitos de IPVA dos exercícios de 2013, 2014 e 2016 gerados pelo veículo indicado nos autos, bem como para condenar os três réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, o Distrito Federal e o Detran/DF argumentam que somente com o ajuizamento da presente demanda é que tiveram ciência de que o autor teria sido vítima de estelionato para aquisição de veículo mediante a utilização do seu nome. Assim, defendem que não existia irregularidade no registro do veículo e na negativação do nome da parte autora pelo não pagamento do IPVA, inclusive porque os recorrentes também foram vítimas do alegado estelionato. Desse modo, alegam que não são responsáveis pelo dano moral, além de ressaltarem que a negativação efetuada pelo Distrito Federal foi decorrente do regular lançamento do débito em face do proprietário do veículo cadastrado junto ao Detran/DF. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual responsabilidade do Distrito Federal e do Detran pelos danos morais face a anotação restritiva do nome da parte autora após suposto estelionato e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. Constata-se a falha do Detran/DF, autarquia responsável pelo registro do veículo (Art. 22, III do CTB), sendo que acolheu o comunicado de venda juntado por terceiro acompanhado do DUT que não possuía a assinatura do comprador. Assim, alterou o responsável pelo veículo no seu cadastro sem qualquer elemento para corroborar a concordância do autor (suposto adquirente do automóvel), de modo que a modificação da titularidade foi consumada em decorrência da falha na verificação da documentação pelo Detran/DF. Em consequente, a autarquia de trânsito responde pelos danos advindos do seu erro, inclusive o dano moral decorrente da posterior negativação indevida pelo não pagamento do IPVA.
5. Por outro lado, relevante destacar que o Distrito Federal tão somente faz a emissão do IPVA em face do responsável pelo veículo mediante as informações prestadas pelo Detran/DF. Desse modo, constata-se que a inclusão na dívida ativa foi decorrente da conduta do terceiro réu e da falha do Detran/DF, enquanto que ausente qualquer falha do Distrito Federal, visto que emitiu o IPVA e promoveu a inclusão na dívida ativa com fundamento nas informações repassadas por terceiro (Detran/DF). Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais em face do Distrito Federal, com a manutenção da condenação solidária em face dos demais réus.
6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais apenas em face do Distrito Federal, mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.